Tribunal: TJMT
Processo: 1030172-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030172-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALENCAR CAMBAUVA DA SILVA - CPF: 180.921.808-06 (AGRAVADO), MAGDA LUCIA LOURENCO - CPF: 788.398.231-15 (AGRAVADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO
SISTEMA
SREI
E ANOREG
– POSSIBILIDADE – SISTEMA CONVENIADO AO TJMT
– PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. É perfeitamente cabível a utilização do sistema SREI
e ANOREG
para a realização de pesquisas patrimoniais
, de modo a permitir que a instituição financeira exequente acesse informações a respeito de eventual patrimônio imobilizado em nome do devedor
, sem que
impli
que
qualquer violação aos direitos da parte executada (agrava
da
), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor
.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Campinápolis
na
Execução de Título Extrajudicial n.
0000456-98.2018.8.11.0110
, que move em desfavor de
ALENCAR CAMBAUVA DA SILVA
e MAGDA LUCIA LOURENCO
,
que indeferiu o pedido de pesquisas
via
sistemas
SREI
e ANOREG
, deferindo apenas a pesquisa pela penhora on-line via sistema SISBAJUD.

Em síntese, a parte agravante aduz
qu
e a decisão recorrida merece reforma,
afirmando
que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação para desmaterializar procedimentos registrais e promover a interação das serventias com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos, aprimorando a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação.

Afirma que já tentou todos os meios possíveis para localização de bens em nome dos agravados, restando apenas a pesquisa pelos sistemas SREI e ANOREG como medida disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daqueles.

Por fim, pugna pel
a atribuição do efeito suspensivo ao feito, e no mérito, pelo
provimento recursal, com a reforma do
decisum
hostilizado para determinar a realização de pesquisa p
atrimonial por meio do
s
sistema
s
SREI
e ANOREG
.

Liminar recursal concedida, consoante ID.
313007853
, que concedeu o efeito suspensivo ativo, determinando a realização de busca de bens imóveis pelo sistema SREI
e a expedição de ofício para ANOREG.

Ausente contraminuta recursal.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

Custas recursais recolhidas, conforme
certidão de ID.
313348372
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, a parte agravante recorre da decisão que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais por meio do sistema SREI e a expedição de ofício à ANOREG.

Extrai-se dos autos que o BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou Execução de Título Extrajudicial n. 0000456-98.2018.8.11.0110 em face de ALENCAR CAMBAUVA DA SILVA e MAGDA LUCIA LOURENCO, visando ao recebimento do montante de R$ 178.638,26 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), destinado ao custeio de atividade de bovinocultura.

Alega o agravante que a dívida
se tornou
exigível em virtude do inadimplemento da parcela única, com vencimento em 28/08/2017, não restando alternativa senão o ajuizamento da ação executiva

Em ID. 91367601, o Juízo deferiu a penhora on-line via sistema SISBAJUD, restando a busca infrutífera.

Posteriormente, em ID. 163936165, o magistrado indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio do SREI e da ANOREG, sob o argumento de ausência de elementos suficientes que justificassem o deferimento.

Inconformado, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, é importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor pelas vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, em observância ao princípio da celeridade processual.

Conforme demonstrado nos autos, o exequente envidou diligências para localizar bens penhoráveis da parte devedora, tendo realizado busca junto ao sistema SISBAJUD, contudo sem êxito.

Nesse contexto de aparente insolvência patrimonial, mostra-se necessária a verificação da existência de bens em nome dos agravados por meio dos sistemas SREI e ANOREG.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e o sistema da Associação dos Notários e Registradores (ANOREG) são ferramentas que facilitam o acesso às informações registrais, promovendo a interação entre as serventias extrajudiciais e o Poder Judiciário, em consonância com os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da utilidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, colaciono recente entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

A pesquisa na CENSEC E SREI demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais”
(N.U 1017841-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023).

Ainda
, destaca-se que o deferimento para a pesquisa patrimonial do SREI prescinde do esgotamento de diligências
extrajudiciais
, conforme entendimento deste E. Tribu
nal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

A pesquisa na CENSEC E SREI demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais”
(N.U 1017841-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023).

Ademais, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder-dever de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

A adoção da medida em questão contribui para reduzir o tempo de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões e aprimorar a prestação jurisdicional, possibilitando ao exequente o acesso a informações sobre o patrimônio do devedor, com vistas à satisfação do crédito.

Portanto, em observância aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa patrimonial da parte agravada por meio dos sistemas SREI e ANOREG, a fim de verificar a existência de bens passíveis de penhora.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025